Tribunal: TJDFT
Processo: 0722572-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMISSIONAMENTO E CONFIDENCIALIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível da sentença que julgou improcedente o pedido de exibição de documentos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em definir se os réus devem exibir os documentos solicitados pelo autor na inicial.
III. Razões de decidir
3. Os autores figuraram como intermediários no contrato de comissionamento e confidencialidade, em que os réus constaram como comprador e vendedor de títulos da dívida agrária.
4. No caso, não há perfeitamente um contrato de comissão, tendo em vista que os intermediários não se obrigaram em nome próprio, mas aproximaram os réus, para uma eventual compra e venda, e receberiam uma remuneração por isso, o que se assemelha ao contrato de corretagem.
5. O intermediador pode ter direito à remuneração, mas não há respaldo para que ele exija a consumação definitiva do negócio jurídico.
6. Não se pode obrigar as partes do negócio jurídico preliminar a apresentação de documentos, os quais serviriam de base para a análise de conveniência de uma futura compra e venda, sobretudo confidenciais, conforme o próprio contrato de comissionamento firmado entre as partes.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 399 e 404.